Tribunal: TJPA
Processo: 0004544-06.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nª _____________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 0004544-06.2019.8.14.0000
COMARCA D
E MARABÁ/PA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
AGRAVANTE: ROBSON JORGE BARROS SOUZA (DR. JOSÉ ERICSON FERREIRA RPDRIGUÊS - OAB/PA 16263)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE RECONHECEU A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS PREVISTA NA LEI 13.654/2018, COM RELAÇÃO AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESLOCAMENTO PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASE COM REDUÇÃO DA PENA FINAL. POSSIBILIDADE. IN
EXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O artigo 4º da Lei nº 13.654, de 23/04/2018, revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, suprimindo a respectiva causa de aumento de pena, ocorrendo, assim, abolitio criminis no que tange à majorante pelo emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo. Trata-se de novatio legis in mellius, abrangendo fatos pretéritos, em homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal.
2.Não há óbice para que, na aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018, seja considerada na primeira fase da dosimetria o uso de arma branca desde que não haja agravamento da pena fixada na condenação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária Virtual realizada do período de 27 de Julho a 03 de agosto de 2020
, em
CONHECER
do recurso interposto pela Defesa, e
NEGAR PROVIMENTO
,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 0004544-06.2019.8.14.0000
COMARCA DE MARABÁ/PA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
AGRAVANTE: ROBSON JORGE BARROS SOUZA (DR. JOSÉ ERICSON FERREIRA RPDRIGUÊS - OAB/PA 16263)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
ROBSON JORGE BARROS SOUZA
, por intermedio de advogado constituído, impugnando decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais

de Marabá/PA,
às fls. 39/42, que determinou que elaborou novos cálculos de pena, por força da Lei n° 13.654/2018, que alterou o artigo 157, do Código Penal.

Em suas razões recursais, às fls. 164/168, a Defesa alega que o agravante possui 03 condenações em razão do cometimento de roubo qualificado, sendo que, somente em 02 processos houve o emprego de arma branca (faca), ou seja, o Processo n° 2009.2.001195-1 e o Processo n° 0003229.55.2010, os quais tramitaram na Comarca de Tucuruí.

Aduz que a Lei n° 13.654/2018 afastou a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2°, II, do Código Penal, nos casos que a grave ameaça foi por meio do uso de arma branca (faca), introduzindo, neste caso, uma "
novatio legis in mellius
", sendo de competência do Juiz da Execução, conforme artigo 66, I, Lei de Execução Penal.

Alega que a reforma ¿na parte em que determina a majoração da pena base, visto que, neste particular, inexiste fundamento legaL', (sic - fls. 167-v). Por fim, requer o provimento ao Agravo de Execução, para reformar a parte em que determina a majoração da pena base.

O Ministério Público por sua vez, em suas contrarrazões, do Recurso, às fls. 175-V/177, tendo se manifestado pelo improvimento do referido agravo, mantendo a decisão inalterada em todos os seus termos.

A decisão foi mantida às fls. às fls. 177-v.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 190/194, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo

seu
improvimento.

É o relatório.
V O T O

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, em suma, o recorrente requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecida a
novatio legis in mellius
prevista na Lei 13.654/2018, com relação ao emprego de arma branca, entretanto seja mantida a pena base aplicada na sentença.

Trago a decisão recorrida nos pontos que interessa:
O apenado Robson Jorge Barros Souza, nos processos criminais n°. 0002312-60.2009.8.14.0061 e 0003229-55.2010.8.14.0061, foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca.
Com o advento da lei 13.654/18 foi dada nova redação ao artigo 157 do Código Penal de modo que foi excluído o inciso I do § 2o "se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;¿ que servia como causa de aumento de um terço até a metade. Por outro lado, a mesma lei acrescentou o § 2°-A com a seguinte redação¿ A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;".
(...)
Nessa linha observo que, de fato o emprego de arma branca foi descartado como causa de aumento. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Com o advento da Lei n.° 13.654/2018, a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no crime de roubo foi extirpada do ordenamento jurídico. Desse modo, é devida a aplicação retroativa da nova lei penal mais benéfica, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal (HC 456.956/SP, Rei. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 07/11/2018).
Por outro lado, tenho que não há como ignorar o uso de uma arma, no caso branca, no roubo, como fator circunstancial, sob pena de, aí sim, penalizar de modo mais severo aquele que não usou de arma. Permitir que um indivfduo que ameaçou com palavras e gestos bruscos alguém, receba a mesma pena daquele que colocou uma faca no pescoço de outro é ignorar o princípio da individualização da pena, é fechar totalmente os olhos para a proporcionalidade.
Por isso que o Superior Tribunal de Justiça embora tenha reconhecido a supressão do emprego de arma branca como causa de aumento por conta da novatio legis in mellius, entendeu como justa a interpretação desse mesmo fato na qualidade de baliza no recálculo da pena em sua primeira fase como circunstância.
(...)
Ante isso, considerando que a causa de aumento por conta do emprego de arma branca representava 1/3 (um terço da pena base de roubo) ou seja 18 (dezoito meses) meses, o que eqüivale a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, determino a redução deste quantum por conseqüência, nos termos acima considero o uso da arma branca como circunstância prevista no artigo 59 e elevo a antiga pena base em 1/6 (um sexto), ou seja de 4 (anos) para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses. Em assim sendo, no caso de haver atenuante na sentença, como confissão, condenado com menos de 21 anos, deverá ser considerada nesta segunda fase para reduzir ao patamar de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses.
Nessa primeira hipótese, portanto a pena revista será 87,50% da pena anteriormente fixada, enquanto que na segunda hipótese será de 78,125% da pena anteriormente fixada.
Proceda-se o recálculo com esses percentuais conforme o caso uma das hipóteses. (...)".(N.N.)

Em vigor a Lei nº 13.654, de 23/04/2018, seu artigo 4º revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, suprimindo a respectiva causa de aumento de pena. Caracterizou-se, assim, a
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo.

Trata-se de
novatio legis in mellius
quanto à incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo, abrangendo fatos pretéritos, em homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal: "A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado".

Ressalte-se que a novidade legislativa não tornou irrelevante a circunstância de o roubo ser perpetrado com arma branca ou imprópria. Não há qualquer impedimento para se considerar o emprego de arma branca ou imprópria no roubo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, podendo, então, o julgador realizar a ponderação e a gradação da conduta criminosa a partir da análise das circunstâncias judiciais do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

No caso, correta a alteração da dosimetria do apenado. Até porque, conforme descrito, a pena revista para a primeira hipótese foi de 87,50% da pena anteriormente fixada, enquanto que na segunda hipótese foi de 78,125% da pena anteriormente fixada, inexistindo reformatio in pejus.

Com o mesmo posicionamento o Procurador de Justiça, às fls. 190/194:
In casu, o magistrado do feito determinou a exclusão da causa de aumento por conta do emprego de arma branca, reduzindo em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses do total da pena aplicada. Contudo, valorou como desfavorável o uso de arma branca na primeira fase da dosimetria da pena, elevando-a em 1/6, ou seja, de 04 (quatro) anos para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses. E no caso de haver circunstâncias atenuantes, na segunda fase, determinou a redução ao patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses.
Ao contrário do que foi sustentado pela Defensoria Pública, existe entendimento jurisprudencial no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).
Nessa toada, o decisum ora atacado se insere no âmbito da discricionariedade do Juízo de Execução, o qual aplicou a novatio legis in mellius, posto isso, não vislumbramos qualquer reparo a ser realizado nesse sentido¿.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado.
4. Não resta evidenciada flagrante ilegalidade no aumento da pena-base imposta ao paciente, uma vez que as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda em 1/6, analisando como circunstância judicial desfavorável a utilização de faca na empreitada criminosa, sendo ressaltado que o agente empunhou a arma branca contra a vítima a todo tempo, de modo a impingir maior temor na lesada.
5. Writ não conhecido.
(STJ. HC 543.353/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. LEI 13.654/2018. NOVATIO LEGIS. AFASTADA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. NÃO OBRIGATORIEDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO, SUSPENDENDO-SE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 436314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). (...)
4. Agravo regimental improvido e afastada, de ofício, a execução provisória da pena. (STJ. AgRg no REsp 1809566/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. LEI Nº 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DA PENA-BASE PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E DO USO DE ARMA BRANCA DESTA FASE PARA A PRIMEIRA, SEM ALTERAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.

O artigo 4º da Lei nº 13.654, de 23/04/2018, revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, suprimindo a respectiva causa de aumento de pena, ocorrendo, assim, abolitio criminis no que tange à majorante pelo emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo. Trata-se de novatio legis in mellius, abrangendo fatos pretéritos, em homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal.

Não há óbice para que, na aplicação retroativa da Lei nº 13.654/2018, seja considerada na primeira fase da dosimetria o uso de arma branca e o concurso de agentes na terceira fase, ainda que, na sentença ou no acórdão condenatório, essas circunstâncias tenham sido aplicadas de maneira inversa, desde que não haja agravamento da pena fixada na condenação. Se, na sentença condenatória, foi reconhecida expressamente a incidência do concurso de pessoas, o juiz da execução penal, ao deslocar a respectiva causa de aumento de pena para a terceira fase da dosimetria, nada mais fez do que aplicar a regra do art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Nesse caso, não há violação da coisa julgada nem da vedação da reformatio in pejus.

Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão 1159462, 20190020000528RAG, Relator: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 112/139)

Pelo exposto,
acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus fundamentos
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.

Desa. MARIA EDWIDES DE MIRANDA LOBATO - Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3771.